Tribunal: TJMT
Processo: 1007357-61.2021.8.11.0045
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007357-61.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NADIA CRISTINA DOS SANTOS - CPF: 966.963.971-91 (APELANTE), GUIDO ICARO FRITSCH - CPF: 013.942.550-04 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CÍVE
L

– RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
E DECLARATÓRIA - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO - COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA - INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a existência de relação jurídica e da dívida, bem como a ausência de pagamento por parte da autora, a credora age no exercício regular do seu direito ao incluir o nome da devedora no cadastro de inadimplentes, não existindo qualquer ilegalidade na sua conduta.

A
tese de
impossibilidade de cobrança de dívida prescrita se trata de inovação recursal, por não ter sido objeto de discussão perante o Juízo de primeiro grau, situação que contraria os princípios do contraditório, do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição, nos termos da Constituição Federal e do Código de Processo Civil.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto

por
Nadia
Cristina dos Santos
,
em face d
a
sentença prolatada pelo Juízo
da
Primeira

Vara
Cível
da Comarca d
e
Lucas do Rio Verde
,

que julgou

im procedente s o s pedido s formulado s
na Ação
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral, ajuizada em desfavor de Telefônica Brasil S.A.

E
m suas razões recursais,
a Apelante argumenta
que a sentença se fundamentou em documentos produzidos de forma unilateral, que foram devidamente impugnados.

Sustenta que a manutenção da negativação após o período de 05 (cinco) anos é ilegal.

Forte
nessas razões, requer
o provimento do Apelo
, para julgar
procedentes os pedidos formulados na inicial
, ou,
subsidiariamente
, para anular a sentença recorrida.

Contrarrazões ofertadas pelo desprovimento do Apelo (id.
2
15411321)
.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
consta no relatório, cuida-se de

Recurso de Apelação Cível interposto por
Nadia
Cristina dos Santos, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral, ajuizada em desfavor de Telefônica Brasil S.A.

Extrai-se da inicial que a
demanda declaratória e
indenizatória
foi ajuizada por

Nadia
Cristina dos Santos
, em desfavor de
Telefônica Brasil S.A.
, eis que seu
s dados teriam sido
indevidamente inscritos em órgãos de pessoas inadimplentes, sem prévia notificação, no valor de R$122,21 (cento e vinte e dois reais e vinte e um centavos).

Após regular trâmite do feito, o
Magistrado singular prolatou sentença, julgand
o

im
p
rocedentes os pedidos
vertidos na inicial
, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
(...)

III - Dispositivo

Ante o exposto, este Juízo JULGA IMPROCEDENTE a pretensão de inexistência de débito, tendo em vista a comprovação pelo requerido da validade do negócio jurídico.

Em sintonia com o princípio da causalidade, este Juízo CONDENA a requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no importe equivalente a 15 % (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil. Todavia, este Juízo DETERMINA a suspensão da exigibilidade das obrigações acima, nos termos do art. 98, §3º do Código de Processo Civil.

Por corolário, JULGA-SE EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC”.

Deste ato, recorre a parte
Autora.

Cinge-se a controvérsia em analisar a
ocorrência de ilegalidade na negativação da parte Recorrente, apta a ensejar danos morais indenizáveis.

A par dos argumentos recursais, conclui-se pela regularidade da contratação levada
à
feito nos presentes autos, tendo em vista os documentos colacionados pela parte Apelada em sede de contestação.

Isso, pois, colhe-se dos autos: (i) termo de adesão e contratação de serviços devidamente assinado pela consumidora, ora Apelante; (
ii
) juntada de documentos pessoais; (
iii
) registros de faturas pagas; (
iv
)
relatório de chamadas originadas e recebidas.

Sendo assim,
se verifica
a legitimidade d
a negativação realizada, visto que decorre de relação jurídica entre as partes que restou devidamente comprovada.

Soma-se a isto o fato de que a parte Recorrente não logra êxito em demonstrar a ausência de pendência em relação à Apelada, se limitando a argumentar a inexistência de contratação.

Ressalta-se que embora nas ações consumeristas aplique-se a inversão do ônus da prova, em razão da hipossuficiência do consumidor, isso não significa dizer que a parte Requerente
não deva trazer ao conhecimento do julgador a existência mínima de provas do alegado.

Em outras palavras, n
ão obstante a relação seja de natureza consumerista e haja a previsão da facilitação dos meios de defesa, tal fato não isenta a parte promovente de fazer prova mínima daquilo que alega.

Assim, inexistindo demonstração de que o registro é ilegítimo, há óbice ao
s
pleito
s

declaratório e
indenizatório.

Isso, pois, s
abe-se que o dever de reparação, previsto no artigo 186, do CC, surge com a preenchimento de três requisitos, quais sejam: o ato ilícito, o nexo causal e o dano, o que enseja o dever de indenizar, conforme previsto no artigo 927, do CC.

Com efeito, a responsabilidade civil é o resultado ou efeito jurídico que decorre desses três pressupostos fundamentais acima referidos – a fonte ou causa, o nexo de causalidade e o dano, com lesão a um bem jurídico
relevante
.

Aprecia-se a responsabilidade civil a partir das teorias subjetiva (culpa) ou objetiva, para a qual é necessária a presença do risco ou a violação à lei, nexo de causalidade e o dano.

No caso dos autos, a responsabilidade civil extracontratual é modalidade subjetiva, na forma dos artigos 186 e 927, do Código Civil,
in
verbis
:

“
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”
.

“
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
”
.

Sendo assim, para a comprovação da responsabilidade civil subjetiva são necessárias as provas do fato, do dano, da culpa do agente - imperícia, imprudência ou negligência - e o nexo causal.

Por seu turno, a exclusão da responsabilidade civil dependerá da demonstração de fato exclusivo da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior
, enquanto a exclusão do dever de indenizar está
restrita
à comprovação de legítima defesa, estado de necessidade ou remoção de perigo iminente ou do exercício regular de direito ou das próprias funções.

No caso dos autos, conforme supramencionado, há evidência suficiente da regularidade da contratação, de forma que inexiste dever de indenizar.

De forma semelhante,
entendimen
to deste Sodalício
:

“
APELAÇÃO – DECLARATÓRIA COM INDENIZAÇÃO – TELEFONIA – CONTRATO APRESENTADO – REGULARIDADE NA COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO – ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA PARTE REQUERIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1- Documento intitulado de “termo de adesão e contratação de serviços SMP”, contém todos os dados da apelante, referente à linha telefônica, devidamente assinado pela autora.

2- A parte apelada também apresentou todo o histórico de ligações realizadas pelo número contratado, com mais de 300 páginas, o que revela que não se trata de mera cobrança genérica, e sim específica, detalhada, que gera confiabilidade.

3- Juízo de primeiro grau intimou as partes para se manifestarem nos autos, em relação a eventuais provas a serem produzidas, mas a parte autora nada disse, de modo que não cabe impugnar a assinatura do contrato neste momento, o que seria aferido em perícia grafotécnica, pois ocorrida a preclusão.

4- Demonstrado o exercício regular do direito da parte requerida, lícitos os atos por ela praticados.

(N.U 1005053-60.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/11/2022,
Publicado
no DJE 07/11/2022)
”.

“
APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA - RELAÇÃO DE CONSUMO - CONTRATO DE PLANO EMPRESARIAL DE TELEFONIA MÓVEL - CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO EXPRESSA
- RESCISÃO
CONTRATUAL ANTECIPADA –PORTABILIDADE - PAGAMENTO DA MULTA DE FIDELIDADE - COBRANÇA DEVIDA - NEGATIVAÇÃO DEVIDA
- EXERCÍCIO
REGULAR DE DIREITO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Malgrado a parte consumidora afirme a existência de falha na prestação de serviço por parte da empresa de telefonia o que motivou o pedido de portabilidade e, consequentemente, cancelamento dos serviços, verifico que não prospera sua assertiva, já que analisando detidamente os documentos juntados aos autos, notadamente as faturas com detalhamento dos serviços colacionados na exordial, bem como o contrato carreado na inicial, é possível verificar que as cobranças lançadas são legítimas, na medida em que se referem a ligações efetuadas pela empresa consumidora, bem como do termo de fidelidade de 24 meses que consta no contrato.

II - Além disso, da análise do contrato celebrado entre as partes, percebe-se clara e expressa previsão de cobrança de multa para hipótese de rescisão antes do período de permanência estabelecido na avença.

III - A cobrança de multa de fidelização é permitida desde que expressamente contratada, e, no presente caso,
esta
prevista nas clausulas 1ª a 3ª do contrato firmado entre as partes. A legalidade da cláusula de fidelização, em regra, está intimamente ligada aos benefícios auferidos pelo consumidor quando da celebração do contrato.

IV - O artigo 59 da Resolução n.º 632/2014 da Anatel prevê que “O prazo de permanência para Consumidor corporativo é de livre negociação, devendo ser garantido a ele a possibilidade de contratar no prazo previsto no § 1.ºdo art. 57”. Portanto, não há se falar em qualquer irregularidade da condição contratual de fidelidade pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses.

V - Levando-se em consideração que a parte Recorrida firmou contrato com a empresa Recorrente restando expresso o prazo de fidelidade de 24 (vinte e quatro) meses, bem ainda a incidência de multa para hipótese de a avença ser rescindida antes do exaurimento do aludido prazo, como efetivamente ocorreu no caso sub examine, revela-se lícita e devida à exigência de tal ônus pela empresa de telefonia.

(N.U 1033434-27.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023,
Publicado
no DJE 18/05/2023)
”.

Por fim, em relação da ilegalidade da existência de negativação por prazo superior a 05 (cinco) anos, registra-se q
ue a tese se trata de inovação recursal, por não ter sido objeto de discussão perante o Juízo de primeiro
grau, situação
que contraria os princípios do contraditório, do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição, nos termos da Constituição Federal e do Código de Processo Civil.

Cita-se julgado sobre o assunto:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – RAZÕES RECURSAIS DIVORCIADAS DA PETIÇÃO INICIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO DE OFÍCIO.

Pelo princípio da eventualidade ou da concentração, cabe ao autor, na petição inicial, deduzir toda a matéria fixando os limites da lide, sendo inadmissível inovação de teses em fase recursal, sob pena de suprimir um grau de jurisdição e causar surpresa à parte adversa.

É preciso, sob pena de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, que a petição recursal exponha as razões do inconformismo e contraponha especificamente os fundamentos jurídicos esposados na decisão impugnada, dizendo o recorrente por qual motivo pleiteia a reforma, invalidação, esclarecimento ou integração do julgado. Ausentes tais requisitos, não se conhece do recurso. (RAC n. 13.485/2011, 2ª Câm.
Cív
., Rel.
Marilsen
de Andrade
Addario
, j. 29.02.2012)
”
.

Forte nessas razões,

NEGA-SE
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto, para

manter inalterada a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

Mantida a sentença favorável à parte requerida, ora Apelada, e com o trabalho adicional apresentado pelo procurador da parte, é caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.

Desse modo, majora-se de 15% para 18% sobre o valor da condenação, considerados os critérios estipulados no § 2º do mencionado artigo, observada a concessão de justiça gratuita em favor do Apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024